Tribunal: TJMT
Processo: 0001837-03.2012.8.11.0030
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001837-03.2012.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OLIVA MARIA DE JESUS - CPF: 593.204.511-68 (RECORRENTE), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (REPRESENTANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO),
OLIVA MARIA DE JESUS - CPF: 593.204.511-68 (RECORRIDO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (REPRESENTANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRENTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO)
]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RECLAMADOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO
CÍVEL INOMINADO nº 0001837-03.2012.8.11.0030.

RECORRENTES: MUNICIPIO DE NOBRES.

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

OLIVA MARIA DE JESUS.

RECORRIDOS: OLIVA MARIA DE JESUS.

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

MUNICIPIO DE NOBRES.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ATRASO NO REPASSE DE VALOR PELO ÓRGÃO PAGADOR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSERÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PREJUIZOS EXTRAPATRIMONIAIS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – FIXAÇÃO DE DESPESAS PROCESSUAIS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DE OLIVA MARIA DE JESUS CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DE MUNICIPIO DE NOBRES E BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

A cobrança indevida de mensalidade em aberto por atraso no repasse pelo órgão pagador, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral ao consumidor.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

No rito especializado, o regramento contido no “caput” do art. 54 da Lei nº 9.099/95, dispensa as partes litigantes do pagamento de custas e honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou que o recorrente Município de Nobres realize o repasse para a instituição consignatária, BV Financeira os valores que foram descontados dos holerites da parte recorrida, devidamente atualizados, e determinou que o recorrente BV Financeira, abstenha-se de negativar o nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, bem como, condenou o recorrente Município de Nobres ao pagamento de indenização, na quantia de
R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais),
a título de danos morais, em decorrência da ausência de repasse pelo Município de Nobres dos valores descontas na folha de pagamento do recorrido para fins de adimplemento de empréstimo consignado em folha celebrado junto

a instituição financeira BV Financeira.

Em suas razões recursais os recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente MUNICIPIO DE NOBRES.

1.1. Ausência de provas do alegado dano moral.

2. Das razões recursais da parte recorrente BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

2.1. Do descabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

3. Das razões recursais da parte recorrente OLIVA MARIA DE JESUS.

3.1. Pleiteia o reconhecimento da solidariedade da instituição financeira.

3.2. Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

A recorrente
OLIVA MARIA DE JESUS p
ugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo juiz de primeira instância.

Os recorridos BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e MUNICIPIO DE NOBRES apresentaram contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

O ilustre Representante Ministerial externou desinteresse recursal.

Declinada a competência jurisdicional para este Colegiado em razão dos efeitos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da parte recorrente MUNICIPIO DE NOBRES.

1.1.
Ausência de provas do alegado dano moral.

No que concerne à alegação de ausência de danos morais, entendo que, merece acolhida, uma vez que,
a mera cobrança por ausência de repasse de valores descontados na folha de pagamento
, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Isto porque, da análise dos autos, verifico que não houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente,
que causasse desgaste emocional
, e a parte recorrida já ingressou com a demanda judicial, fatos esses que, a meu sentir, afastam a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento.
Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível nº 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

2.
Das razões recursais da parte recorrente BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

2.1.
Do descabimento da condenação ao pagamento de despesas processuais.

Acolho tal pleito, isto porque, no rito especializado, o regramento contido no “caput” do art. 54 da Lei nº 9.099/95, dispensa as partes litigantes do pagamento de custas e honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição.

3.
Das razões recursais da parte recorrente OLIVA MARIA DE JESUS.

Prejudicado, em face do afastamento do reconhecimento dos danos morais.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
OLIVA MARIA DE JESUS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, conheço do recurso de
MUNICIPIO DE NOBRES
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, e conheço do recurso de
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença fustigada, afastando a condenação dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau de jurisdição, mantendo-se, quanto ao mais a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita deferido em favor da parte recorrente
OLIVA MARIA DE JESUS
, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Deixo de condenar os recorrentes
MUNICIPIO DE NOBRES – MT
e
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ao pagamento de despesas processuais, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021